Tribunal: TJES
Processo: 0020460-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020460-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: DAVI LORIATO HERMESMEYER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RESOLUÇÃO ANAC Nº 280/2013. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por companhia aérea, mantendo a sentença que a condenara ao pagamento de danos materiais e morais em razão da cobrança integral e indevida de assentos adicionais necessários ao transporte de passageiro com amiotrofia espinhal progressiva, em descumprimento às normas da ANAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica, da Constituição Federal e das resoluções da ANAC, com suposto afastamento indevido do Código de Defesa do Consumidor e ausência de prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta-se diretamente na Resolução ANAC nº 280/2013, especialmente em seus arts. 8º, §3º, I, e 10, §1º, não tendo como base o Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a alegação de aplicação equivocada de normativo diverso.

4. O julgado examina de forma expressa e suficiente os fundamentos centrais da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição aptas a ensejar a via integrativa dos Embargos de Declaração.

5. A mera ausência de menção numérica a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais não configura omissão quando a matéria é enfrentada de forma fundamentada, conforme orientação consolidada do STJ.

6. A interposição dos embargos com o intuito de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a finalidade do recurso, que visa exclusivamente sanar vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando o julgado enfrenta adequadamente a matéria debatida.

2. A interposição de Embargos de Declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida é incabível.

3. A responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço a passageiro com necessidades especiais pode ser reconhecida com base na Resolução ANAC nº 280/2013, independentemente da aplicação do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução ANAC nº 280/2013, arts. 8º, §3º, I, e 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017, DJe 22.11.2017; STJ, REsp 1852533, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020460-10.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADO: D.L.H.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Tam Linhas Aéreas S/A em razão do Acórdão de Id 13702247, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNAE). ASSENTOS ADICIONAIS. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DA ANAC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que, em Ação Indenizatória ajuizada por menor portador de Amiotrofia Espinhal Progressiva, representado por seus genitores, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais para cada autor e R$3.860,22 a título de danos materiais, em razão da cobrança indevida e integral de assentos adicionais necessários ao transporte seguro do passageiro com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, caracterizadora de danos morais e materiais indenizáveis; e (ii) analisar a necessidade de eventual redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa da companhia aérea em conceder o desconto legalmente previsto para os assentos adicionais solicitados mediante laudo médico configura falha na prestação do serviço, em afronta ao art. 8º, § 3º, I, da Resolução ANAC nº 280/2013, que impõe o limite máximo de 20% do valor do bilhete aéreo para tais cobranças.

4. A conduta da empresa agravou os custos da viagem da família do menor, ensejando o reembolso da diferença entre o valor integral pago e o que seria devido com o desconto obrigatório, conforme corretamente apurado pelo juízo de origem.

5. A omissão da companhia aérea em responder ao formulário MEDIF no prazo de 48 horas, previsto no §1º do art. 10 da Resolução ANAC nº 280/2013, contribuiu para a violação do direito à acessibilidade e segurança do passageiro, agravando o dano.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à responsabilidade objetiva das companhias aéreas no transporte de passageiros, sendo devida a indenização por danos morais quando a falha do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, como no caso em análise.

7. O valor de R$3.000,00 por autor, a título de danos morais, observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a condição de vulnerabilidade dos autores, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido”.

Nas razões de Id 13921329, a Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que deixou de aplicar o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e as normativas da ANAC em prol das normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alega, ainda, prequestionamento em relação ao art. 21, inciso XII, alínea “c”, art. 22, incisos I e X, art. 93, inciso IX, art. 174 e art. 178 da Constituição Federal (CF).

Da simples leitura da ementa e das alegações externadas pela Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação com a conclusão deste Órgão Colegiado, não apontando objetivamente quaisquer dos vícios em questão, apenas seu inconformismo com o acórdão impugnado.

De fato, a decisão do mérito do recurso de Apelação fundamentou-se não no CDC, mas no art. 8º da Resolução n. 280/2013 da ANAC, o qual dispõe que:

Art. 8º A prestação de assistência especial de que trata esta Resolução não deve acarretar qualquer ônus ao PNAE.

§ 1º Excetuam-se do previsto no
caput
as assistências previstas nos incisos I e II do art. 10.

§ 2º O disposto no
caput
não impede a cobrança:

I - pelos assentos adicionais necessários à acomodação do PNAE, de suas ajudas técnicas ou de equipamentos médicos, cuja ocupação por outro passageiro esteja impedida; e

II - pelo transporte de bagagem acima do limite da franquia, observado o disposto no art. 23.

§ 3º Na cobrança pelos serviços mencionados no § 2º deste artigo, o operador aéreo deve:

I - cobrar por cada assento adicional necessário ao atendimento, um valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do valor do bilhete aéreo adquirido pelo PNAE; e

II - oferecer desconto de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) no valor cobrado pelo excesso de bagagem, exclusivamente para o transporte de ajudas técnicas ou equipamentos médicos indispensáveis utilizados pelo PNAE.

Ressaltou-se, ainda, no referido
decisum
, “
que a Apelante não respeitou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para resposta acerca da avaliação do MEDIF do paciente, em desrespeito ao disposto no §1º do art. 10 da Resolução n. 280/13 da ANAC, levando cerca de 15 (quinze) dias entre o envio dos documentos e a resposta da análise da empresa
”.

Em relação à condenação por danos morais, verifica-se que também não se aplicou o código consumerista, mas, sim, o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: “
No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
” (REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.